Tribunal: TJSP
Processo: 1015710-74.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela – aposentado autor que alega não ter repactuado seus empréstimos consignados com os bancos réus, os quais não demonstraram a regularidade das controvertidas contratações – presença de fraude perpetrada por terceiro – cabíveis a imposição aos requeridos do cancelamento dos contratos

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) à hipótese em tela – aposentado autor que alega não ter repactuado seus empréstimos consignados com os bancos réus, os quais não demonstraram a regularidade das controvertidas contratações – presença de fraude perpetrada por terceiro – cabíveis a imposição aos requeridos do cancelamento dos contratos refinanciados e de condenação ao pagamento de ressarcitório moral fixado em R$5.000,00 - demanda parcialmente procedente - sucumbência dos réus - recurso do BANCO PAN S/A improvido.*